Tribunal: CARF
Processo: 10909.000555/2011-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JUNIA ROBERTA GOUVEIA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-09-03

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10909.000555/2011-42
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-004.943 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
13 de agosto de 2020
Recorrente
SALLESCO BRASIL LTDA ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2011
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL E CONSTITUIÇÃO DE CRÉDITO
TRIBUTÁRIO.
Em autos próprios de exclusão da empresa do Sistema Simples Nacional, é
incabível qualquer discussão a respeito de constituição de crédito tributário o
qual, formalizado em processo distinto, igualmente são assegurados o direito
aos princípios constitucionais do contraditório e ampla defesa.
ATO DECLARATÓRIO DE EXCLUSÃO. EFEITOS.
O ato declaratório de exclusão, por disposição legal, retroage para declarar
situação preexistente à sua emissão. A exclusão do Simples Nacional, por
atividade econômica vedada, produz efeitos a partir do mês seguinte ao da
ocorrência da situação impeditiva, limitando-se porém, ao último dia do ano-
calendário em que a referida situação deixou de existir.
SIMPLES NACIONAL. COMPENSAÇÃO DOS VALORES RECOLHIDOS
Na determinação dos valores a serem lançados de ofício para cada tributo, após
a exclusão do Simples, devem ser deduzidos eventuais recolhimentos da
mesma natureza efetuados nessa sistemática, observando-se os percentuais
previstos em lei sobre o montante pago de forma unificada. (Súmula CARF no
76)

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do colegiado,
por unanimidade de votos, negarprovimen

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10909.000555/2011-42
Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-004.943 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10909.000555/2011-42

Junia Roberta Gouveia Sampaio – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros

Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto (SP) ao qual farei as complementações necessárias:
Trata o presente processo de exclusão do contribuinte acima identificado do SIMPLES
NACIONAL, ocorrida mediante o Ato Declaratório Executivo (ADE) da Delegacia da
Receita Federal do Brasil em Florianópolis SC, no 56, de 22 de maio de 2012, fls. 47,
com efeitos a partir de 01/01/2011, pela ocorrência da situação excludente de atividade
econômica vedada, fundamentada no artigo 17, letra “b”, Inciso I, da Lei Complementar
n° 123/2006.
Conforme consta da Representação Fiscal n° 001/2011 – EFA/DRF/ITJ, em 19/11/2010
a empresa solicitou o enquadramento de bebidas alcoólicas, para fins de recolhimento
de IPI, o que propiciaria atividade vedada aos optantes do Simples Nacional.
Em seqüência houve encaminhamento do processo ao Setor de Fiscalização, para
diligenciar quanto à verificação da atividade.
Em atendimento ao Termo de Início de Diligência a empresa informou que trabalhou
em 2009 e 2010 com bebidas energéticas sem álcool e Bebida refrescante Ice com teor
alcoólico. Informou que manteve parceria com outra empresa, e iniciou a produção em
dezembro de 2010. Mas a ora requerente cancelou a parceria em virtude do
descobrimento da incapacidade de revender produtos com álcool, uma vez que era
optante do Simples Nacional.
Relacionou Notas Fiscais de venda. A fiscalização encerrou a diligência concluindo que
a empresa comercializou bebida alcoólica entre dezembro de 2010 e fevereiro de 2011.
Informou também que em 27/12/2010 até 18/02/2011 a empresa emitiu notas fiscais de
venda da bebida alcoólica ICE NITRIX, das quais anexou as de número 65, 73, 78, 114,
118 e 132. A bebida revendida foi adquirida da empresa Refriso Refrigerantes Soocaba
Ltda.
Ciente do Ato Declaratório de Exclusão, a requerente apresentou Manifestação de
Inconformidade, alegando em síntese que:
- Do vício do Processo Administrativo Fiscal – que o Termo de Início de Diligência cita
o Mandado de Procedimento Fiscal – Diligência n° 09.2.01.00-2011-01386-8, emitido
em 28/12/2011, sem contudo constar no PAF referido MPF_D, não se validando a
atuação do Fiscal, pois desprovida de tal autorização;
- ilegalidade da exclusão – aplicação do princípio da proporcionalidade – a atividade
econômica impedida é a venda a atacado, sendo que as empresas adquirentes das
mercadorias têm atuação no mercado varejista. Além de vender para o varejo, foram
num exíguo período de tempo; e a pena de exclusão se perpetuou de jan/2011 em diante,
devendo aplicar-se ao caso o princípio da proporcionalidade;
- exclusão: mês seguinte ao da publicação do Edital – essa retroação da exclusão a
janeiro de 2011 vilipendia a segurança jurídica, extirpando do contribuinte o direito de
quitar a dívida tributária sem a exorbitância dos juros cumulativos e da multa atenuada;
devendo fixar os efeitos da exclusão a partir da publicação do Ato Declaratório;
Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-004.943 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10909.000555/2011-42

- exclusão retroativa limitada ao último do ano-calendário em que detectada a situação
impeditiva – o próprio fiscal concluiu que a venda ocorreu entre os dias 27/12/2010 a
18/02/2011. Portanto, ao caso, deve se aplicar o disposto no art. 31, II e §5°, sendo que
para o ano calendário de 2012, é induvidável que a impugnante faz jus a manutenção no
Simples Nacional, conforme requerimento feita à época;
- da compensação dos tributos recolhidos para o Simples Nacional – deve-se assegurar a
Impugnante o direito à compensação dos tributos pagos ou no mínimo garantir a
repetição do indébito com os mesmos juros aplicados aos tributos em geral;
Aduz por fim requerimento de que seja reconhecida a suspensão do crédito tributário do
lançamento e da exclusão do simples nacional.

Em 31 de julho de 2014, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
em Ribeirão Preto (SP), deu parcial provimento à manifestação de inconformidade, mantendo-se
o Ato Declaratório de Exclusão, porém, limitando-se os efeitos da exclusão até 31/12/2011. A
decisão recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2011
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL - MPF. INSTRUMENTO DE
CONTROLE DA ADMINISTRAÇÃO CUJA CIÊNCIA É FACULTADA AO
CONTRIBUINTE VIA INTERNET.
O Mandado de Procedimento Fiscal - MPF, constitui-se em instrumento de controle
criado pela Administração Tributária para dar segurança à relação fisco-contribuinte,
que objetiva assegurar ao sujeito passivo que o auditor fiscal indicado recebeu da
Administração a incumbência para executar a ação fiscal, não sendo obrigatória e
existência física no processo administrativo, já que a ciência do MPF é facultada ao
contribuinte via internet.
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL E CONSTITUIÇÃO DE CRÉDITO
TRIBUTÁRIO.
Em autos próprios de exclusão da empresa do Sistema Simples Nacional, é incabível
qualquer discussão a respeito de constituição de crédito tributário o qual, formalizado
em processo distinto, igualmente são assegurados o direito aos princípios
constitucionais do contraditório e ampla defesa.
ATO DECLARATÓRIO DE EXCLUSÃO. EFEITOS.
O ato declaratório de exclusão, por disposição legal, retroage para declarar situação
preexistente à sua emissão. A exclusão do Simples Nacional, por atividade econômica
vedada, produz efeitos a partir do mês seguinte ao da ocorrência da situação impeditiva,
limitando-se porém, ao último dia do ano-calendário em que a referida situação deixou
de existir.
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. EFEITO SUSPENSIVO.
O Ato Declaratório de Exclusão se tornará efetivo quando a decisão administrativa
definitiva for desfavorável ao contribuinte.
LEGALIDADE E CONSTITUCIONALIDADE. ÂMBITO ADMINISTRATIVO.
A instância administrativa é incompetente para se manifestar sobre a
constitucionalidade das leis e a legalidade dos atos normativos infralegais.

Cientificada (AR fls.119), a contribuinte apresentou o Recurso Voluntário de fls.
121/132, no qual reitera as alegações já suscitadas.

Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-004.943 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10909.000555/2011-42

É o relatório

Voto
Conselheira Junia Roberta Gouveia Sampaio, Relatora.
O recurso preenche os pressupostos legais de admissibilidade, motivo pelo qual,
dele conheço.
1) PRELIMINAR – NULIDADE DO ATO DECLARATÓRIO DE EXCLUSÃO
EM RAZÃO DE NÃO TER TIDO ACESSO AO MANDADO DE
PROCEDIMENTO FISCAL – MPF

Preliminarmente, alega a recorrente a nulidade da exclusão em decorrência de
que não foi possível validar a atuação do fiscal, pois não disponibilizado o acesso ao MPF para o
contribuinte.
Improcedente a alegação da Recorrente. Isso porque, como já esclarecido na
decisão recorrida, a existência do MPF prende-se tão somente a questões relacionadas à
segurança do sujeito passivo contra pseudo ações fiscais que poderiam ocorrer. Contudo, uma
vez tendo a ação fiscal se desenvolvido regularmente, com a emissão do MPF Mandado de
Procedimento Fiscal – Diligência n° 09.2.01.00-2011-01386-8, devidamente relacionado no
Termo de Início de Diligência, não se verifica qualquer abuso de poder ou ilegalidade no
procedimento fiscal que corretamente colheu informações para subsidiar o processo de exclusão.
Essa conclusão tem sido reiteradamente adotada pela Câmara Superior de
Recursos Fiscais deste Conselho, conforme se verifica pelas ementas abaixo transcritas:

Assunto: Normas de Administração Tributária
Exercício: 2000, 2001, 2003, 2004
MANDADO
DE
PROCEDIMENTO
FISCAL.
CAUSA
DE
NULIDADE.
IMPROCEDÊNCIA. A Portaria SRF no 3.007/2002 destinava-se à administração de
recursos humanos da antiga Secretaria da Receita Federal. Tampouco a citada
Portaria possuía natureza procedimental, pois, como é cediço, o procedimento de
fiscalização se curva ao Decreto no 70.235/72, que tem status de lei e vigência
preservada por norma legal superveniente, nos termos do artigo 69 da Lei no
9.784/99. Sendo assim, o Poder Legislativo cuidou sozinho de estabelecer as
normas processuais administrativas, sem autorizar o Executivo a imiscuir-se nessa
função. Portanto, não se vislumbra, na espécie, a degradação do grau hierárquico da
norma, presente quando a lei, para descongestionar o órgão legislativo, sem
regulamentar a matéria, rebaixa formalmente o seu grau normativo, remetendo a
normação dessa mesma matéria ao Poder Executivo (Acórdão no 9101003615, j.
06/06/2018) (grifamos)

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Ano-calendário: 2003
NULIDADE. MPF.
É de ser rejeitada a nulidade do lançamento, por constituir o Mandado de
Procedimento Fiscal elemento de controle da administração tributária, não
Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-004.943 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10909.000555/2011-42

influindo na legitimidade do lançamento tributário. (Acórdão 9101-004.788)
(grifamos)
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2003, 2004, 2005
ADMISSIBILIDADE. ART. 67 DO ANEXO II DO RICARF. DIVERGÊNCIA. NÃO
DEMONSTRADA. NÃO CONHECIMENTO.
O recurso especial interposto para a Câmara Superior de Recursos Fiscais, para ser
conhecido, deve demonstrar a divergência de interpretação da legislação tributária entre
a decisão recorrida e a paradigma, que pode ter sido proferida por outra câmara, turma
de câmara, turma especial ou a própria CSRF. Contudo, a demonstração resta
prejudicada quando se constata que decisão recorrida e paradigmas possuem suportes
fáticos que não se comunicam. Recurso não conhecido.
MPF. PRORROGAÇÕES. COMPLEMENTAR. DILIGÊNCIAS. INSTRUMENTO DE
CONTROLE ADMINISTRATIVO.
O Mandado de Procedimento Fiscal constitui-se em instrumento interno de
planejamento, controle e gerência das atividades de fiscalização, disciplinado por
atos internos da Receita Federal, dispondo sobre prazos e condições para a
emissão, prorrogação e complementação do MPF, mas que não têm o condão de
alterar a competência do auditor fiscal quanto à atividade vinculada e obrigatória
do lançamento, atribuída pelo art. 142 do CTN. (Acórdão no 9101-003.253, j.
08/11/2017) (grifamos)

O Decreto n.o 70.235, de 06 de março de 1972, que rege o Processo
Administrativo Fiscal, ao tratar das nulidades dos atos processuais, dispõe em seus artigos 59 e
60 que:
Art. 59 - São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidas por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
(...)
Art. 60 - As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na
solução do litígio.”

Portanto, não se verificando na presente situação qualquer uma das causas
enumeradas no art. 59 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, incabível falar em nulidade.

2) ILEGALIDADE DA EXCLUSÃO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA
PROPORCIONALIDADE.

Entende a Recorrente que o curto período pelo que praticou a atividade vedada, de
27/12/2010 a 18/02/2011 seria desproporcional à restrição de direitos, a qual se perpetuou de
janeiro/2011 em diante, devendo-se aplicar o princípio da proporcionalidade.
Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-004.943 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10909.000555/2011-42

A referida alegação não pode ser conhecida, uma vez que, conforme disposto na
Súmula CARF no 2 “o CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária”.

3) DOS EFEITOS RETROATIVOS DO ATO DECLARATÓRIO DE
EXCLUSÃO.

Questiona também a Recorrente a impossibilidade do Ato Declaratório de
Exclusão produzir efeitos desde janeiro de 2011 o que importaria em ofensa a irretroatividade.
Em primeiro lugar, é importante ressaltar que, assim como à DRJ, é vedado à este
conselho se pronunciar sobre a constitucionalidade de leis, conforme se verifica pela Súmula
CARF no 2 acima transcrita.
As únicas exceções são aquelas previstas no art. 62 – A do RICARF, as quais não
ocorrem na hipóteses dos autos.
Ao contrário, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial
no 1.124.507/MG, submetido ao rito dos recursos repetitivos previstos no art. 543- C do CPC/73
reconheceu a natureza do ADE que promove a exclusão do SIMPLES, e, consequentemente, a
sua eficácia retroativa, conforme se verifica pela ementa abaixo transcrita:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL.
VIOLAÇÃO DOS ARTIGOS 535 e 468 DO CPC. ALEGAÇÕES GENÉRICAS.
SÚMULA 284/STF. LEI 9.317/96. SIMPLES. EXCLUSÃO. ATO DECLARATÓRIO.
EFEITOS RETROATIVOS. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 15,
INCISO II, DA LEI 9.317/96. RECURSO SUBMETIDO AO REGIME PREVISTO
NO ARTIGO 543-C DO CPC.
1. Controvérsia envolvendo a averiguação acerca da data em que começam a ser
produzidos os efeitos do ato de exclusão do contribuinte do regime tributário
denominado SIMPLES. Discute-se se o ato de exclusão tem caráter meramente
declaratório, de modo que seus efeitos retroagiriam à data da efetiva ocorrência da
situação excludente; ou desconstitutivo, com efeitos gerados apenas após a notificação
ao contribuinte a respeito da exclusão.
2. Não merece conhecimento o apelo especial quanto às alegações de contrariedade aos
artigos 458 e 535 do CPC, porquanto a recorrente apresentou argumentação de cunho
genérico, sem apontar quais seriam os vícios do acórdão recorrido, que justificariam sua
anulação. Incidência da Súmula 284/STF.
3. No caso concreto, foi vedada a permanência da recorrida no SIMPLES ao
fundamento de que um de seus sócios é titular de outra empresa, com mais de 10% de
participação, cuja receita bruta global ultrapassou o limite legal no ano-calendário de
2002 (hipótese prevista no artigo 9o, inciso IX, da Lei 9.317/96), tendo o Ato
Declaratório Executivo n. 505.126, de 2/4/2004, da Secretaria da Receita Federal,
produzido efeitos a partir de 1o/1/2003.
4. Em se tratando de ato que impede a permanência da pessoa jurídica no SIMPLES em
decorrência da superveniência de situação impeditiva prevista no artigo 9o, incisos III a
XIV e XVII a XIX, da Lei 9.317/96, seus efeitos são produzidos a partir do mês
subsequente à data da ocorrência da circunstância excludente, nos exatos termos do
artigo 15, inciso II, da mesma lei. Precedentes.
Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-004.943 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10909.000555/2011-42

5. O ato de exclusão de ofício, nas hipóteses previstas pela lei como impeditivas de
ingresso ou permanência no sistema SIMPLES, em verdade, substitui obrigação do
próprio contribuinte de comunicar ao fisco a superveniência de uma das situações
excludentes.
6. Por se tratar de situação excludente, que já era ou deveria ser de conhecimento
do contribuinte, é que a lei tratou o ato de exclusão como meramente declaratório,
permitindo a retroação de seus efeitos à data de um mês após a ocorrência da
circunstância ensejadora da exclusão.
7. No momento em que opta pela adesão ao sistema de recolhimento de tributos
diferenciado pressupõe-se que o contribuinte tenha conhecimento das situações
que impedem sua adesão ou permanência nesse regime. Assim, admitir-se que o
ato de exclusão em razão da ocorrência de uma das hipóteses que poderia ter sido
comunicada ao fisco pelo próprio contribuinte apenas produza efeitos após a
notificação da pessoa jurídica seria permitir que ela se beneficie da própria
torpeza, mormente porque em nosso ordenamento jurídico não se admite
descumprir o comando legal com base em alegação de seu desconhecimento.
8. Recurso afetado à Seção, por ser representativo de controvérsia, submetido ao regime
do artigo 543-C do CPC e da Resolução 8/STJ.
9. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido. (grifamos)

4) DA COMPENSAÇÃO DOS TRIBUTOS RECOLHIDOS PARA O SIMPLES
NACIONAL
Por fim, a Recorrente formula o pedido subsidiário, no sentido de que lhe seja
assegurado o direito à compensação dos tributos pagos na sistemática do Simples Nacional, a
decisão recorrida foi precisa ao observar que “não cabe nestes autos apreciação da
compensação ou restituição de valores recolhidos no âmbito do Simples Nacional, nem
anulação de lançamento, já que, como dito, não houve constituição de crédito tributário no
presente processo”.

5) CONCLUSÃO
Em face do exposto, nego provimento ao recurso.

(Assinado digitalmente)
Junia Roberta Gouveia Sampaio

Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-004.943 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10909.000555/2011-42

Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital